Tribunal: TJSP
Processo: 1500271-35.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recursos das partes. 1. Quadro probatório suficiente a ensejar a condenação. 2. Inexistência de um quadro fático sólido a arredar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. 3. Penas redimensionadas. Fixação do regime inicial aberto para a pena privativa de liberdade, com

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recursos das partes. 1. Quadro probatório suficiente a ensejar a condenação. 2. Inexistência de um quadro fático sólido a arredar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. 3. Penas redimensionadas. Fixação do regime inicial aberto para a pena privativa de liberdade, com substituição por duas penas restritivas de direito, observados os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do HC no 596.603. Apelo defensivo parcialmente provido. Recurso acusatório desprovido.